Tribunal: STF
Processo: Rcl 16329
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 130. ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pela Rede União de Rádio e Televisão LTDA, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no julgamento de apelação, nos autos do processo nº 0773598-04.2000.8.06.0001/1, à alegação de violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida na ADPF nº 130/DF.
    2. Segundo emerge da inicial, trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais, ajuizada por Eduardo Brígido Monteiro Filho e Novo Tempo Propaganda e Publicidade Ltda., com vistas à condenação da parte ora reclamante em razão da publicação de notícias difamatórias e injuriosas. Em sede liminar, foi indeferido o pedido para que as matérias jornalísticas não fossem mais veiculadas. No mérito, a ação foi julgada procedente, para condenar o ora reclamante ao pagamento da indenização por danos morais.
    A reclamante argumenta que a decisão reclamada constitui verdadeira restrição à liberdade de expressão e à informação, direitos assegurados pela Constituição da República em seus art. 5º, IX, e 220. 
    Pontua que tais direitos não podem sofrer qualquer restrição e exigem sopesamento quando em conflito com outros direitos da personalidade. Dessume a necessidade de maior tolerância quanto às menções supostamente desabonadoras da conduta do ofendido, já que esse é autoridade pública e está permanentemente sob o olhar vigilante do escrutínio público.
    Defende que “apenas exerceu o sagrado direito constitucional da liberdade de informação e da crítica jornalística, sem imputar qualquer ato criminoso ou danoso aos reclamados, mas apenas tendo cobrado explicações acerca de uma campanha de arrecadação de fundos para o Hospital do Câncer”.
    Desse modo, argui que a decisão reclamada caracteriza flagrante repreensão à atividade da reclamante pelo pleno exercício de suas prerrogativas de imprensa, eis que se trata do uso regular do direito à liberdade de expressão e à liberdade de informação, a configurar violação ao que decidido na ADPF nº 130.
    Aduz, ainda, que não se pode admitir a responsabilização patrimonial da reclamante da forma como foi realizada no acórdão reclamado, uma vez que o exercício jornalístico se torna impossível quando sujeito à sombra da censura representada pela punição pela acidez e aspereza dos comentários tecidos.
    Reporta que a ação de indenização, fundada na Lei de Imprensa, foi julgada procedente com supedâneo não só nos arts. 5º, V e X, da Lei Maior, e 186 do Código Civil, mas também no 49 da Lei nº 5.250/1967. A autoridade reclamada, ao julgar a apelação, “ainda que reconhecendo ter sido a causa amparada na Lei de Imprensa”, apenas deu parcial provimento ao apelo para reduzir o quantum indenizatório. 
     No mérito, requer a procedência da presente reclamação, para que seja cassado o acórdão formulado, em virtude da incompatibilidade entre a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130. 
    3. Deferi a medida liminar para imediata suspensão dos efeitos da decisão impugnada.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    5. Os beneficiários da decisão reclamada apresentaram agravo regimental em face da decisão liminar. Asseveram a inadequação da via processual da reclamação.
    6. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no bojo da ADPF nº 130.
    3. Em 30.4.2009, esta Suprema Corte julgou procedente a ADPF nº 130, ocasião em que declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”. Da ementa do acórdão paradigma, destaco os seguintes excertos:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. (...)
    REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL” (ADPF 130/DF, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2009) (destaquei).
    4. Por oportuno, extraio trecho do acórdão reclamado:
    “Direito Civil. Indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade Civil Subjetiva. Dano a Imagem. Recurso Adesivo. Improvimento ao apelo do autor. Parcial provimento ao apelo do réu. 
    I – O Código Civil estabelece em seu art. 186 que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a reparar o dano”.
    Consequentemente, só haverá reparação do dano se houver ato ilícito por parte do ofensor, ou seja, uma conduta em desacordo com a ordem jurídica que viole direito subjetivo individual, criando o dever de reparação;
    2 – A liberdade de expressão garantida constitucionalmente encontra freios na própria Constituição. Vale dizer, não é toda expressão de atividade intelectual, artística e de comunicação que é permitida, passando a ser juridicamente reprovada quando colide com outros valores de índole também constitucional;
    3 – não se pode, a pretexto de usar o valioso direito à livre manifestação, macular a honra de alguém, pois entre dois valores de igual estatura constitucional não há hierarquia. Assim ensinam os manuais de Direito Constitucional, ressaltando que os abusos cometidos no exercício da livre manifestação de pensamento devem ser coibidos pelo Poder Judiciário quando causam ofensa à honra, à intimidade e à imagem. 
    4 – RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU.
    [...] A questão principal a ser analisada cinge-se à existência de ato ofensivo à dignidade dos autores praticado pela ré quando da divulgação, pela TV União, de matéria acerca da atuação da empresa NOVO TEMPO PROPAGANDA E PUBLICIDADE e de ‘Maninho’ Brígido na campanha publicitária ‘Ceará Doa o Troco’.
    As provas dos autos conduzem-me à conclusão de que houve prejuízo à imagem do citado publicitário e da agência de publicidade, bem como que houve dolo por parte da TV União em veicular a matéria objeto destes autos. 
    Com efeito, a Constituição Federal garante, em seu art. 5º, IX, o direito à livre manifestação:
     IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; [...]
    Todavia, a liberdade de expressão garantida constitucionalmente encontra freios na própria Constituição. Vale dizer, não é toda expressão de atividade intelectual, artística e de comunicação que é permitida, passando a ser juridicamente reprovada quando colide com outros valores de índole constitucional. 
    O mesmo art. 5º da Carta Magna que estatui o direito á livre manifestação afirma ser inadmissível a violação da honra:
    V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; 
    Não se pode, a pretexto de usar o valioso direito à livre manifestação, macular a honra de alguém, pois entre dois valores de igual estatura constitucional não há hierarquia. Assim ensinam os manuais de Direito Constitucional, ressaltando que os abusos cometidos no exercício da livre manifestação de pensamento devem ser coibidos pelo Poder Judiciário quando causam ofensa à honra, à intimidade e à imagem. 
    Assim ensina o festejado Alexandre de Moraes:
    ‘os abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação de pensamento são passíveis de exame e de apreciação pelo Poder Judiciário, com a consequente responsabilidade civil e penal de seus autores, decorrentes inclusive de publicações injuriosas na imprensa, que deve exercer vigilância e controle da matéria que divulga’.
    O conteúdo da matéria veiculada pela TV União, em minha ótica, destoa da ‘linha crítica e investigativa’ que a ré afirma ter seguido em sua elaboração. 
    O DVD juntado aos autos pelas partes autoras traz uma matéria em que uma narradora fala, em tom indignado, sobre a campanha ‘Ceará Doa o Troco’ e seu fracasso. Ao fim da matéria, faz uma incisiva pergunta aos promoventes: ‘Onde está o dinheiro?’.
    Foi dado destaque ao fato de que a empresa Novo Tempo Propaganda e Publicidade LTDA., cujo nome de fantasia é ‘EBM Propaganda’ (iniciais de Eduardo Brígido Monteiro, o ‘Maninho Brígido’) fora contratada pela CACEGE sem licitação. Evidente que, ao fazer este comentário, notadamente num contexto em que mencionava um suposto desfalque de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em órgão estatal, a TV União estava a diminuir a credibilidade da empresa.
    Outra matéria veiculada mostra imagens da festa de lançamento da campanha ‘Ceará Doa o Troco’, em que aparece o publicitário ‘Maninho Brígido’ apresentado como responsável pelo trabalho midiático da campanha. Logo após, comenta o seu fracasso, e mostra imagens da fachada da empresa autora, com carros de luxo estacionados logo à frente, e sugerindo de forma sutil que os veículos seriam de ‘Maninho Brígido’.
    Tal fato foi confirmado, também por prova testemunhal. [...]
    O contexto da matéria dá a entender que os autores teriam se locupletado da malsucedida campanha ‘Ceará Doa o Troco’, empregando de forma escusa os seus recursos para ampliar o próprio patrimônio.
    Tal informação contrasta com as provas colhidas nos autos, visto que a própria CACEGE emitiu declaração, cuja validade não foi impugnada, afirmando que jamais repassou qualquer valor aos promoventes, sendo, pois, leviano dizer que o dinheiro da campanha foi parar no bolso dos autores.
    Concluo, por tais razões, que o tom das matérias, por ter sugerido de forma temerária a desonestidade dos promoventes, foi capaz de denegrir a imagem e honra perante a assistência que viu aquelas inserções. 
    Acrescento que, no caso em julgamento, sequer se pode classificar como ‘matéria jornalística’ as inserções veiculadas pela TV União que são objeto de questionamento por ‘Maninho Brígido’ e Novo Tempo Propaganda e Publicidade LTDA. Tais inserções, segundo as afirmações contidas na petição inicial e não impugnadas pela ré em qualquer de suas manifestações, foram ao ar 27 (vinte e sete) vezes por dia, por 15 (quinze) dias seguidos. Isto dá claramente caráter publicitário às inserções, visto que a matéria jornalística é aquela que se veicula nos noticiários com horário previamente ajustado (como o bastante conhecido ‘Jornal Nacional’), e não nos intervalos comerciais. 
    [...]
    Assim sendo é inatacável a sentença sob o ponto de vista da caracterização de danos morais. 
    Passo agora a analisar o quantum indenizatório devido. [...]
    Data vênia do entendimento esposado pela magistrada sentenciante, igualando as indenizações, reputo que o dano moral sofrido por Eduardo Brígido Monteiro Filho merece reparação mais severa que aquela destinada a Novo Tempo Propaganda e Publicidade LTDA.
    As razões que me convencem disso são diversas. Primeiro, porque ‘Maninho Brígido’ foi, em minha ótica, o principal alvo das inserções danosas da TV União, aparecendo em todas as reportagens como o grande responsável pelo fracasso da campanha ‘Ceará Doa o Troco’. A empresa só veio a ser citada pelo fato de conter as iniciais de Eduardo Brígido Monteiro, e por abrigar em sua sede o publicitário. [...]
    Considerando as circunstâncias do caso, entendo que a indenização de R$ 200.000,00 conferida em primeiro grau é compatível com o dano moral experimentado por ‘Maninho Brígido’. De outro lado, é exagerada para a empresa Novo Tempo Propaganda e Publicidade LTDA., que nem de longe sofreu o mesmo abalo. Por essa razão, tenho que o recurso da TV União deve ser parcialmente provido, no que tange à diminuição do valor indenizatório devido para a agência de publicidade. […].””[...].
    5. Ocorre que a decisão reclamada não se amparou nas normas estabelecidas pela Lei de Imprensa, de modo que não há falar em violação do que consignado na ADPF nº 130/DF.
    6. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.
    7. Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e as decisões reclamadas, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 31597 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 04.3.2020, Rcl 23731 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 21.9.2017, Rcl 25596 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Segunda Turma, Dje 1º.8.2017, Rcl 17748 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1º.3.2016 e RCL 16492 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 06.11.2014.
    8. Por derradeiro, não há falar em afronta ao paradigma da ADPF nº 130 em razão de a sentença ter sido proferida com fundamento na Lei de Imprensa. A uma, porque a decisão singular não pode ser utilizada como parâmetro da reclamação, ante a superveniência do acórdão da apelação, substituindo o título judicial, à luz do art. 512 do CPC/1973. A dois, porque a sentença foi proferida antes do julgamento do paradigma invocado. 
    9. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, casso a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora